Tribunal: TJES
Processo: 5012228-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012228-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A. e outros
RECORRIDO: TIAGO DOS SANTOS FARIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E SAQUE DE FGTS. FRAUDE EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DECORRENTES DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS (R$ 7.262,62). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5012228-52.2021.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrido: TIAGO DOS SANTOS FARIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8139455).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal e, por conseguinte, a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito;
b)
preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de realização de perícia complexa;
c)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e geolocalização, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
d)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro;
e)
que não é cabível indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
f)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, entendo não merecer acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça estadual para processamento e julgamento do feito (isto em relação à alegação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal), pois, conforme narrativa constante da própria peça de resposta, as contratações dos empréstimos em comento ocorreram via aplicativo de celular do banco PAN, sendo que, no caso do empréstimo com garantia de FGTS, o próprio recorrente esclarece que
(i)
consultou o saldo de FGTS existente junto à CEF

(ii)
e

a solicitação do empréstimo foi promovida junto ao BANCO PAN, sendo que o saldo do FGTS é utilizado para garantir a operação (contratado de empréstimo).

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo banco recorrente.

Outrossim, também não vislumbro a possibilidade de acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação dos empréstimos em comento, contratado de forma digital/eletrônica em nome da parte recorrida, via aplicativo celular, justificando, dessa forma, a cobrança dos débitos.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do banco recorrente não merece guarida, pois entendo que restou evidenciada a fraude perpetrada por terceiros na utilização indevida do aplicativo de celular do banco, existente no aparelho telefônico do recorrido.

Com efeito, o recorrido comprovou satisfatoriamente que, no dia dos fatos, encontrava-se embarcado em alto-mar a trabalho, o que inviabilizava a sua comunicação por ausência de sinal, sendo surpreendido posteriormente com as contratações indevidas promovidas por terceiros, sem o seu consentimento.

Em que pese o banco recorrente sustentar que os contratos eletrônicos são regulares, firmados mediante a utilização de documento pessoal do recorrido e foto tipo
selfie
, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato, com geolocalização, entendo que restou satisfatoriamente comprovado que os dados pessoais/cadastrais do recorrido junto ao banco recorrente foram indevidamente difundidos, possibilitando a atuação dos estelionatários, em prejuízo do consumidor, somado ao fato de que, logo após as contratações indevidas, os valores contratados foram transferidos para as contas dos falsários.

Além do mais, em consulta às coordenadas geográficas fornecidas pelo banco recorrente, verifica-se que as contratações fraudulentas ocorreram em endereço estranho, na cidade de Curitiba/PR (?!).

Sendo assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimo constitui medida impositiva, não merecendo a sentença de 1º grau qualquer reparo nesse aspecto.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

E mais: de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, o risco da atividade encontra-se evidenciado quando o banco recorrente permite essas contratações em massa, através de correspondente bancário, principalmente nas situações de contratações eletrônicas, assumindo, desse modo, os prejuízos ocasionados aos consumidores.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido ao consumidor (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados indevidamente, relativos aos empréstimos em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente dos empréstimos não contratados.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)